Tribunal: TJDFT
Processo: 0707661-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707661-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AILTON REIS, JHONATHAS APARECIDO GUIMARAES SUCUPIRA, BANCO BRADESCO SA EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA, AILTON REIS, JHONATHAS APARECIDO GUIMARAES SUCUPIRA D E C I S Ã O O acórdão de ID no 1022581 (dos autos de origem) reformou a sentença proferida no processo que deu ensejo à decisão ora agravada, para indeferir a petição inicial, nos termos do art. 330, inciso II, do CPC. Dessa forma, proclamo a perda do objeto do presente recurso, julgando-o prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Arquivem-se. Brasília, DF, em 01 de dezembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator